Tribunal: TJSP
Processo: 2033268-79.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-11
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – TUTELA DE URGÊNCIA – POSSIBILIDADE.
Pretensão objetivando a imediata cessação da cobrança de ICMS sobre as tarifas de uso do sistema de transmissão e distribuição de energia elétrica proveniente da rede básica de transmissão, as chamadas TUST/TUSD.
Decisão a quo que indeferiu a concessão de tutela antecipada, sob o argumento de suspensão dos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – TUTELA DE URGÊNCIA – POSSIBILIDADE.
Pretensão objetivando a imediata cessação da cobrança de ICMS sobre as tarifas de uso do sistema de transmissão e distribuição de energia elétrica proveniente da rede básica de transmissão, as chamadas TUST/TUSD.
Decisão a quo que indeferiu a concessão de tutela antecipada, sob o argumento de suspensão dos feitos acerca do mesmo tema veiculado nestes autos, em virtude de IRDR sobre o assunto – IRDR no 2246948-26.2016.8.26.0000 – Tema 09, deste E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
TUTELA ANTECIPADA – Possibilidade de antecipação dos efeitos da tutela recursal – Requisitos da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano configurados – Inteligência do artigo 982, § 2o, do CPC/15 – Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e desta C. Câmara.
Decisão reformada. Recurso provido.